Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A MAIOR RECEBIDOS. OBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão recorrida é clara no sentido de que a responsabilidade solidária diz respeito somente à condenação (compensação) por dano moral. De outro lado, no que concerne aos contratos e débitos indevidos, o juízo a quo deixa evidente a responsabilidade de cada apelante. Portanto, o recurso não deve ser conhecido com relação ao pedido de análise da solidariedade decorrente dos danos materiais.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 30, estabelece o princípio da vinculação da oferta, com os seguintes termos: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
3. O CDC dispõe sobre as alternativas do consumidor, no caso de o fornecedor se recusar ao cumprimento do que foi inicialmente oferecido: “Art. 35 Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
4. No caso, a despeito dos argumentos dos apelantes, não restou demonstrada que os réus apresentaram as devidas condições ofertadas ao consumidor na fase anterior à contratação. Os elementos de prova constantes nos autos comprovam que o dinheiro disponibilizado ao réu foi, ou deveria ser, utilizado integralmente para quitar empréstimo anterior.
5. A celebração de empréstimo para saldar dívida anterior em prestações de maior valor e em maior número de parcelas, em evidente desvantagem para o consumidor, corrobora com a alegação inicial do autor de que as informações repassadas pelas rés não foram suficientemente claras e precisas.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
7. A cobrança e o recebimento de valores devidos pelo consumidor pela comercialização de produtos e serviços são inerentes à atividade profissional de qualquer fornecedor. Se é parte da própria atividade profissional, erros não devem ser admitidos. Constatada a cobrança indevida, bem como o efetivo desconto do valor cobrado no contracheque do consumidor, é devida a restituição - em dobro - do que pagou em excesso, além de juros legais e correção monetária, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC.
8. O fornecedor tinha plena ciência da falha na prestação do serviço e, ainda assim, permaneceu com os descontos no contracheque do consumidor. Logo, demonstrado que o caso não se trata de engano justificável, que sequer foi alegado pelos apelantes, é devida a restituição dos valores em dobro.
9. A declaração de nulidade do contrato determina o retorno das partes ao estado anterior, o que enseja a restituição dos valores descontados pela requerida e a devolução dos valores recebidos pela autora.
10. A definição do valor da verba compensatória de dano moral deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor estabelecido em primeiro grau está adequado às peculiaridades do caso e se mostra compatível com os valores arbitrados por este Tribunal em casos praticamente idênticos.
11. Recurso da primeira apelante conhecido parcialmente e provido parcialmente. Recurso da segunda apelante conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.